Tribunal: TJSP
Processo: 1051400-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Lançamento Fiscal – IPTU dos exercícios de 2010 a 2015 – Revisão do lançamento do IPTU referentes aos exercícios de 2013 a 2019 – Sentença de improcedência - Falta de recolhimento de preparo - Condição de admissibilidade do recurso - Deserção caracterizada - Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC/15 - Recurso não conhecido.